Tribunal: TJDFT
Processo: 0718437-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0718437-08.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: STAEL LEONAN DA SILVA BRAUNA IMPETRANTE: ESTEFFANIA CAETANO VASCONCELOS AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMNAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO RECANTO DAS EMAS DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de STAEL LEONAN DA SILVA BRAUNA contra decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, a fim de resguardar a ordem pública. No presente habeas corpus, a defesa explica que o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática do crime incurso no art. 14, caput, da Lei n. 10.826/2003. Narra que a Autoridade Policial estipulou fiança de R$ 10.000,00, que não foi paga em razão da ausência de recursos financeiros. Em seguida, o d. Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva. Aduz que o paciente está sendo penalizado por ser hipossuficiente. Assevera que a manutenção do paciente no cárcere é desproporcional. Pontua que a ordem pública não será comprometida com a soltura do paciente. Entende que as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, são mais adequadas às circunstâncias do caso concreto. Finaliza afirmando que o princípio da presunção de inocência impede qualquer antecipação de juízo condenatório. Com esses argumentos, requer, liminarmente, a liberdade do paciente. É o relatório. DECIDO. O texto constitucional (art. 5o, LXVIII, CF) exige para o manejo do habeas corpus que alguém sofra ou se ache ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, decorrente de constrangimento ilegal (ilegalidade ou abuso de poder). Conquanto não haja previsão legal de liminar em habeas corpus, doutrina e jurisprudência admitem a concessão da medida para situações em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se evidenciem de modo inequívoco na própria inicial e a partir dos elementos de prova que a acompanham. É, pois, medida excepcional restrita às hipóteses de evidente ilegalidade ou abuso de autoridade. Em outras palavras, a liminar em habeas corpus não prescinde da demonstração dos requisitos das medidas cautelares em geral, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso concreto e tendo por base o juízo de cognição sumário próprio das decisões em caráter liminar, estou a corroborar com o entendimento do magistrado singular acerca da necessidade de imposição segregação cautelar para garantir a ordem pública. Por oportuno, cito a decisão pela qual a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva (id. 71638587, p.43-44): “(...) A redação do artigo 310 do CPP, ao tratar da conversão da prisão preventiva, exige que os requisitos do artigo 312 do referido diploma legal sejam satisfeitos e que as medidas cautelares diversas da prisão se revelem inadequadas e insuficientes ao caso. Por meio da análise das peças que instruem a comunicação da prisão em flagrante, constata-se a presença de prova da existência do delito, bem como indícios suficientes de que o autuado seja, em tese, o autor da conduta a ele imputada. A definição sobre a necessidade de conversão da prisão em flagrante em preventiva pressupõe, ainda, avaliar se há perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Tal avaliação perpassa pela análise da presença dos requisitos objetivos e subjetivos delineados nos artigos 311 a 313 do CPP. Nesse sentido, atentando-me para a avaliação dos pressupostos objetivos dessa medida excepcional, observo que, embora a imputação trata de crime doloso punido com pena privativa de liberdade igual a 4 (quatro) anos de reclusão (art. 313, inciso I, do CPP), o autuado possui condenação por crime doloso (autos n. 00737088-61.2021.8.07.0001, com trânsito em julgado em 01/08/2024, pela prática dos crimes previstos nos artigos 33 da Lei n. 11.343/2006 e 304 do Código Penal), o que satisfaz a presença do requisito previsto no art. 313, inciso II, do CPP e, por conseguinte, autoriza a conversão da prisão em flagrante em preventiva, conforme já decidiu o STJ (RHC n. 105.580/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 12/2/2019, DJe de 8/3/2019). Ademais, a conversão em prisão em preventiva foi solicitada pelo Ministério Público, o que atende ao disposto no artigo 311 do CPP e preserva os limites da atuação judicial na fase investigativa dentro do sistema acusatório, na esteira do entendimento jurisprudencial dominante ilustrado no enunciado da súmula n. 676 do STJ. Quanto aos pressupostos subjetivos, reputo demonstrado o perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado quando confrontado com a necessidade de garantir a preservação da ordem pública, o que, por conseguinte, revela a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão. De acordo com os elementos de informação apresentados, o autuado transitava pela via pública com uma motocicleta quando, ao deparar-se com a viatura policial, tentou empreender fuga e, por isso, foi abordado. Durante a busca pessoal, foi encontrado em seu poder um revólver marca taurus, modelo 85, contendo cinco cartuchos intactos do calibre .38. Embora o delito em apuração seja de perigo abstrato e não envolve o emprego de violência ou grave ameaça contra a pessoa, a anterior condenação do autuado por tráfico de drogas sugere a provável ligação entre tais crimes, com o armamento sendo empregado para facilitar a difusão ilícita de entorpecentes. De todo modo, caso tal premissa esteja equivocada, é necessário atentar para o fato de que o cometimento do novo delito ocorreu no curso da liberdade provisória concedida nos autos da ação penal supracitada, o que revela o desprezo com o cumprimento das determinações judiciais que lhe são impostas. Feito esse registro, tenho que os elementos analisados revelam gravidade que transcende a previsão abstrata do tipo penal. Além disso, o histórico penal do autuado demonstra a presença de preocupante reiteração criminosa e a necessidade de acautelar o seio social com a interrupção dessa escalada delituosa. Além da condenação anteriormente mencionada, o ora apresentado possui também sentença penal condenatória transitada em julgado pela prática do crime previsto no art. 163, parágrafo único, inciso III, do CP, extraída dos autos n. 0710963-94.2023.8.07.0019, o que revela o seu descompromisso em cumprir as determinações que lhe são impostas e a absoluta ineficiência das medidas cautelares diversas da prisão no caso vertente. Destarte, por entender presentes os requisitos previstos no artigo 312 do CPP, concluo que é o caso de conversão da prisão em flagrante em preventiva. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de STAEL LEONAN DA SILVA BRAUNA, filho de MANOEL LUIZ SANTOS BRAUNA e de FRANCISCA SOLANGE DA SILVA BRAUNA, nascido aos 26/04/2000, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos, do CPP. CONFIRO a esta decisão FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO e de intimação.” Examinando o caso, não me parece ter razão a impetrante quanto à alegação de que a decisão supramencionada estaria pautada em fundamentação inidônea acerca dos elementos justificadores para a imposição da prisão preventiva. De início, destaca-se que, em que pese o delito imputado ao paciente (art. 14, caput, da Lei n. 10.826/2003) tenha penha máxima não superior a 4 anos de reclusão, o art. 313, II, do CPP autoriza a decretação da prisão preventiva quando o acusado possui condenação anterior por outro crime doloso, sendo esta a hipótese dos autos, uma vez que o paciente possui duas condenações anteriores transitadas em julgado. Assim, não há ilegalidade nesse aspecto. Ademais, ao contrário do que sugere a impetrante, a prisão preventiva do paciente não foi decretada por ausência de pagamento da fiança. Analisando os autos, nota-se que, antes do encaminhamento do paciente para a audiência de custódia, a autoridade policial arbitrou fiança em favor do acusado, com fundamento no art. 322 do CPP. Todavia, quando da audiência de custódia, o d. Juízo a quo manifestou entendimento diverso da autoridade policial, determinando a custódia cautelar do paciente em razão do risco de reiteração delitiva, não possibilitando o pagamento de fiança. Importante ressaltar que a fiança arbitrada pelo delegado de polícia não vincula o julgador, que poderá converter a prisão em flagrante em preventiva. Desse modo, ao converter a prisão em flagrante em preventiva, o magistrado a quo cassou a fiança anteriormente arbitrada pela autoridade policial. Sobre o tema, o seguinte precedente do STJ. Confira-se: 6. No concernente à fiança, observa-se que o Juízo de primeiro grau converteu a prisão em flagrante em preventiva em razão da reiteração delitiva, e não pela ausência de pagamento da fiança. Assim, tem-se que a decisão que decretou a preventiva cassou a fiança arbitrada pela autoridade policial. Ausente, portanto, a ilegalidade arguida pela defesa. 7. Por fim, mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. 8. Ordem denegada. (HC n. 723.826/RJ, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022.) In casu, ao menos em tese, a conversão da prisão em flagrante em preventiva não tem por fundamento o não pagamento da fiança, mas, sim, a necessidade de se resguardar a ordem pública e impedir a reiteração delitiva, nos termos do art. 312 do CPP. Em caso semelhante, assim decidiu este eg. TJDFT. Confira-se: 1. A lei confere à autoridade policial a prerrogativa de arbitrar fiança em favor do preso, nos casos de infração cuja pena privativa de liberdade máxima não seja superior a 4 (quatro) anos, conforme disciplina o art. 322 do CPP. 2. A conversão da prisão em flagrante em preventiva não tem por fundamento o não pagamento da fiança, mas, sim, a necessidade de se resguardar a ordem pública e impedir a reiteração delitiva, nos termos do art. 312 do CPP. (...) 6. Ordem denegada. (Acórdão 1828856, 0708233-36.2024.8.07.0000, Relator(a): JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 14/03/2024, publicado no DJe: 20/03/2024.) Outrossim, considero, ao menos em juízo perfunctório, que o risco de reiteração delitiva está demonstrado. Em análise superficial própria do exame de pedido liminar, verifica-se que o paciente possui duas condenações anteriores, sendo uma delas pelo crime de tráfico de drogas (id. 71638588, p. 31-33). Chama atenção que as duas condenações anteriores transitaram em julgado no segundo semestre de 2024, ou seja, pouco tempo antes de o paciente ser preso em flagrante. O fato de o paciente, ao menos em tese, ter praticado novo delito logo após duas condenações criminais indica evidente risco de reiteração delitiva em caso de soltura. A meu ver, determinar a soltura do paciente significa, ao menos nesse momento processual, autorizar seu retorno à criminalidade. Com efeito, a decisão que impôs a prisão preventiva está devidamente fundamentada e, inclusive, ancorada nas circunstâncias concretas dos autos. A prisão da paciente não foi decretada com fundamento em clamor público ou mesmo em risco meramente abstrato ou hipotético. Assim, em juízo de cognição sumário, considero que o modus operandi do paciente demonstra o periculum libertatis e a necessidade de manutenção de sua segregação cautelar. Outrossim, não é demasiado reforçar que circunstâncias pessoais favoráveis ao paciente, tais como residência fixa e trabalho lícito, não interferem na manutenção da prisão preventiva, quando presentes seus requisitos, descritos no art. 312 do Código de Processo Penal, como é o caso dos autos. Nesse sentido: 2. As alegadas condições subjetivas, como ter residência fixa e trabalho lícito, não são fatores que, por si, obstem a segregação cautelar, mormente se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua manutenção. (...) (Acórdão 1715523, 07204002220238070000, Relator: LEILA ARLANCH, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 15/6/2023, publicado no DJE: 27/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) De mais a mais, em razão das circunstâncias apontadas, as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, neste momento, suficientes e adequadas. Assim, não me parece haver motivos urgentes e plausíveis que justifiquem a revogação em caráter liminar da prisão preventiva, sendo o caso, portanto, de aguardar o regular prosseguimento do writ, com o seu julgamento de mérito pelo Colegiado. Reitero, por fim, que a concessão de liminar em habeas corpus constitui medida de caráter excepcional, que objetiva pôr fim a ato manifestamente ilegal e/ou abusivo, o que não restou comprovado, de plano, no caso em exame, uma vez que a decisão de imposição da prisão preventiva ocorreu mediante decisão devidamente fundamentada no feito originário, não sendo, assim, o caso de censura monocrática por parte dessa Relatora. Assim, não vislumbrando a presença dos requisitos necessários para concessão cautelar da ordem, INDEFIRO o pedido liminar. Fica dispensada a autoridade coatora de prestar informações, uma vez que a impetrante juntou a integralidade dos autos de origem. Vista à Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de maio de 2025. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora